Tribunal: TJBA
Processo: 8001709-81.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001709-81.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: CARLAN MIRANDA MARCELINO Advogado(s):ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista inserido em contrato de financiamento. 2. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula por ausência de comprovação de informação adequada e opção de escolha ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da cobrança do seguro prestamista diante da ausência de prova de contratação consciente e específica; e (ii) analisar a alegação de prescrição trienal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A ausência de comprovação da contratação consciente e específica do seguro, bem como de informação clara e possibilidade real de escolha, configura afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da transparência. 5. Em ações revisionais, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, com termo inicial na assinatura do contrato, conforme entendimento do STJ. 6. Sentença mantida, diante da inexistência de má-fé do fornecedor e da devida aplicação da restituição simples. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula que impõe seguro prestamista sem prova de contratação consciente e específica, nem informação clara ou opção real de escolha ao consumidor. 2. Em ações revisionais de contrato bancário, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, com termo inicial na data da assinatura do contrato." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I, e 51, IV e XIII; CC, art. 205; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.007.246/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.071.541/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8001709-81.2022.8.05.0022 em que figuram como apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, e, apelado, CARLAN MIRANDA MARCELINO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23